Tribunal: TJDFT
Processo: 0721082-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAPHAEL LIMA PEREIRA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 234592392, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0718146-73.2023.8.07.0001, proposta em face da THIAGO LEANDRO DE FARIA MAFRA (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante/executado e determinou a manutenção da penhora dos veículos de placas MDV2812 e JKF6766, na forma deferida por meio da decisão de ID 222338939, dos autos de origem, no seguinte sentido: (...) Passo a decidir. Da impugnação à penhora do veículo de placas MDV2812 O executado sustenta que o veículo de placas MDV2812 foi vendido há aproximadamente oito anos, tendo preenchido o DUT e entregue o veículo ao comprador, que, contudo, não realizou a transferência de propriedade. Alega ainda que não possui mais cópia do referido documento nem outro comprovante que demonstre a venda. Contudo, verifica-se que o executado não apresentou qualquer prova documental que comprove a alegada venda do veículo. A simples alegação de que o DUT foi preenchido e entregue ao comprador, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para afastar a possibilidade de se penhorar o bem em comento. Mesmo que o executado não mais possuísse os documentos originais, poderia ter solicitado uma segunda via ou obtido comprovantes junto ao comprador, caso a venda realmente tivesse ocorrido. A ausência de tais documentos reforça a insuficiência da prova apresentada pelo executado. Da impugnação à penhora do veículo de placas JKF6766 O executado alega que o veículo de placas JKF6766 é utilizado como ferramenta essencial de trabalho, sendo imprescindível para o exercício de sua atividade profissional de marceneiro, e, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil. Todavia, as provas apresentadas pelo executado, consistentes em fotografias do veículo com materiais de trabalho, não são suficientes para comprovar que o veículo é efetivamente utilizado como instrumento indispensável ao exercício de sua profissão. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade de veículo, com base no art. 833, V, do CPC, exige a demonstração cabal de que o bem é utilizado de forma exclusiva e insubstituível para o exercício da atividade profissional, o que não restou comprovado nos autos (Acórdão 1960681, 0738678-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025). Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo executado e determino a manutenção da penhora dos veículos de placas MDV2812 e JKF6766, na forma deferida através da decisão de ID 222338939. Dito isso, fica a parte credora intimada a requerer o que entender de direito em relação aos veículos constritos, no prazo de 10 (dez) dias. Na oportunidade, deverá esclarecer acerca do pedido de penhora de faturamento realizado no ID 231523719, considerando que, ao menos em tese, os veículos penhorados seriam suficientes para adimplir a integralidade do débito exequendo, que não chega a ultrapassar a quantia de R$ 9.000,00, de acordo com os últimos cálculos apresentados no ID 206249427. (...) Em suas razões recursais (ID 72241584), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença movido pelo agravado em desfavor do agravante, sendo que, após diversas tentativas de satisfação do crédito, sobreveio decisão (ID 222338939, dos autos de origem) que deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de dois veículos registrados em nome do agravante, dentre eles o VW/GOL, placa JKF6766. Aduz que apresentou impugnação à penhora, alegando, em síntese, que o veículo de placa JKF6766 é utilizado como ferramenta essencial ao seu trabalho de marceneiro (reformador de móveis), sendo, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC. Juntou fotografias do veículo sendo utilizado para transporte de materiais e ferramentas. Argumenta que sobreveio, então, a decisão agravada, que rejeitou integralmente a impugnação no que tange ao veículo JKF6766, sob o fundamento de que as fotografias apresentadas não seriam suficientes para comprovar que o veículo é instrumento indispensável, exigindo-se demonstração cabal de uso exclusivo e insubstituível. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, impedindo-se quaisquer atos expropriatórios sobre os direitos do veículo de placa JKF6766 até o julgamento de mérito deste agravo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do agravante sobre o veículo VW/GOL, placa JKF6766, por se tratar de bem necessário/útil ao exercício de sua profissão de marceneiro, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil e do entendimento firmado no REsp 2.173.633/PR, determinando-se o imediato levantamento da penhora e da respectiva restrição de transferência lançada via RENAJUD. Sem preparo, pois a gratuidade de justiça é um dos pedidos do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante/executado e determinou a manutenção da penhora dos veículos de placas MDV2812 e JKF6766, na forma deferida por meio da decisão de ID 222338939, dos autos de origem. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, visto que será necessária uma perscrutação mais acurada a respeito da impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do agravante sobre o veículo VW/GOL, placa JKF6766, ao se analisar se o bem é necessário/útil ao exercício de sua profissão de marceneiro, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, impedindo-se quaisquer atos expropriatórios sobre os direitos do veículo VW/GOL, de placa JKF6766, até o julgamento de mérito deste agravo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.